Tribunal: TJMT
Processo: 1027745-65.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027745-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 13.191.431/0002-05 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO – LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO PREVÊ A HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO INCISO II DO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 132 DO RICMS/MT/2014 - IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES CONSTATAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se trata de mandado de segurança preventivo, mas sim repressivo, porquanto consubstanciado nas decisões administrativas que indeferiram o pedido da Apelante para que seja considerado como “recolhimento do ICMS” as obrigações liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no referido período, conforme registrados nos livros fiscais entregues no prazo regimental, nos termos do artigo 28 da Lei Estadual nº 7.098/98 e artigo 24 da Lei Complementar nº 87/96.

O ato da autoridade coatora não enseja violação a direito líquido e certo da Impetrante, pressuposto da concessão da segurança nesse ponto, uma vez que a legislação tributária não prevê a hipótese de compensação para fins de cumprimento do inciso II do parágrafo 3º do artigo 132 do RICMS/MT/2014.

Para o enquadramento e permanência no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006, sem o qual carece-lhe direito líquido e certo. Sentença ratificada, em remessa necessária. (N.U 0000522-96.2015.8.11.0041, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018). (Destaquei).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pela Root Brasil Agronegócios LTDA em face da r. sentença que denegou a segurança nos autos da Ação Mandamental que teve trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrada pela apelante contra ato do Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (GCAD), Superintendente de Informações da Receita Pública (SUIRP) e Secretário-Adjunto de Receita Pública (SARP), objetivando “enquadramento ao Regime de Apuração Mensal como ‘recolhimento do ICMS’, as obrigações liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no período, para, consequentemente, verificado pela Autoridade competente que as liquidações por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido apresente recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT e cumpra cumulativamente os demais requisitos do art. 132, §3º do Regulamento do ICMS, seja mantido/deferido o enquadramento ao Regime de Apuração Mensal do ICMS”.

Em pedido alternativo, o impetrante ainda pleiteou “a abstenção de impor condição não prevista na Constituição Federal ou na Lei Complementar para o exercício do direito ao crédito de ICMS decorrente da não-cumulatividade, especialmente apresentar recolhimento mínimo, recolher contribuição “facultativa” (FETHAB) não prevista na Constituição Federal, e ausência de débitos tributários exigíveis (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa), limitando-se aos credenciados ao Regime de Apuração Mensal de que trata o art. 131 do RICMS/MT, independentemente do período de apuração que disponha a legislação estadual, afastando a incidência das condições estabelecidas art. 132 do RICMS/MT aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014 e pelo art. 8º, inciso III da Lei nº 7.263/2000 (Lei do FETHAB), com redação dada pela Lei nº 10.818/19”.

A segurança foi denegada sob a seguinte premissa: “(...) Nota-se que a pretensão do impetrante é de salvo-conduto com o escopo de inibir, genericamente, a atuação do Fisco Estadual. Não há qualquer comprovação de que a ameaça a esse direito se configura por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora. (...) Além do mais, sem a comprovação de que a ameaça ao direito se configura por atos concretos ou preparatórios, o mandado de segurança preventivo se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, o que não é permitido.(...) Portanto, não é viável o mandado de segurança para obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros, nem como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral.” (Id 88058027).

Insurge em suas razões de apelação, alegando ter direito a liquidar suas obrigações (pagamento) por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores. Aduzindo, ainda, equívoco no entendimento do juízo de piso, posto que teria demonstrado nitidamente na petição inicial os atos coatores combatidos, tratando-se, portanto, de mandado de segurança repressivo, não se vislumbrando razões para que se considerasse o mandamus como “salvo conduto”, ou mesmo indicasse a “ausência de ameaça de direito líquido e certo”, já que a efetiva violação já ocorrera, além de que, periodicamente, se renova.

Sustenta que a ação mandamental se deu com finalidade de garantir o direito ao cotejo de débitos e créditos de ICMS, desde que escriturados em conformidade com a legislação tributária, de modo a assegurar seu caráter nãocumulativo, independentemente do período de apuração do imposto, dado a competência da legislação estadual para assim dispor, conforme art. 28 da Lei Estadual - nº 7.098/98 e no art. 24 da Lei Kandir.

Verbera, ainda, que as autoridades coatoras vêm conferindo interpretação ao signo “recolhimento do ICMS” ao exclusivo significado de “pagamento em dinheiro”, excluindo-se a “compensação”, meio de liquidação das obrigações tributárias previsto na Lei Estadual nº 7.098/98 e na Lei Complementar nº 87/96. Deste modo, no momento de requerimento para a manutenção do Regime de Apuração Mensal, o Fisco verifica apenas que não houve “pagamento em dinheiro”, desconsiderando por completo os créditos compensados.

Ressalta o apelante que não se pretende, por meio do writ, discutir a origem dos créditos ou o seu direito, mas especificamente, o direito de compensar os débitos gerados com os créditos registrados em sua escrita fiscal, os quais estão submetidos ao crivo da fiscalização para, identificando irregularidades, glosá-los na forma prevista na legislação tributária.

Ao final, pugnou a apelante, pela reforma da r. sentença vergastada, almejando a concessão do mandamus para que seja considerado como ‘recolhimento do ICMS’ as obrigações liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no período, conforme prescrevem o artigo 28 da Lei Estadual nº 7.098/98 e artigo 24 da Lei Complementar nº 87/96 e, consequentemente, as liquidações por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido apresente recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT e cumpra cumulativamente os demais requisitos do art. 132, §3º do Regulamento do ICMS, mantendo-se o enquadramento ao Regime de Apuração Mensal do ICMS.

Alternativamente, o apelante pugna pela abstenção de impor condição não prevista na Constituição Federal ou na Lei Complementar para o exercício do direito ao crédito de ICMS decorrente da não-cumulatividade, especialmente apresentar recolhimento mínimo, recolher contribuição “facultativa” (FETHAB) não prevista na Constituição Federal, e ausência de débitos tributários exigíveis (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa), limitando-se aos credenciados ao Regime de Apuração Mensal de que trata o art. 131 do RICMS/MT, independentemente do período de apuração que disponha a legislação estadual, afastando a incidência das condições estabelecidas art. 132 do RICMS/MT aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014 e pelo art. 8º, inciso III da Lei nº 7.263/2000 (Lei do FETHAB), com redação dada pela Lei nº 10.818/19 (fls. 14/30).

Contrarrazões inclusas. (Id. 88058033).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Apelo (id. 89790982).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MICHAEL GOMES CRUZ, OAB MT18237-O.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação interposta pela Root Brasil Agronegócios LTDA em face da r. sentença que denegou a segurança nos autos da Ação Mandamental que teve trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrada pela apelante contra ato do Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (GCAD), Superintendente de Informações da Receita Pública (SUIRP) e Secretário-Adjunto de Receita Pública (SARP), objetivando “enquadramento ao Regime de Apuração Mensal como ‘recolhimento do ICMS’, as obrigações liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no período, para, consequentemente, verificado pela Autoridade competente que as liquidações por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido apresente recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT e cumpra cumulativamente os demais requisitos do art. 132, §3º do Regulamento do ICMS, seja mantido/deferido o enquadramento ao Regime de Apuração Mensal do ICMS”.

O juízo
a quo
denegou a ordem, argumentando que a pretensão deduzida, ainda que veiculada como tutela mandamental, não demonstra qualquer ato administrativo representativo de ameaça de lesão à esfera jurídica da impetrante, consistindo o
mandamus
essencialmente na análise da constitucionalidade de norma federal.

Assim, o magistrado de origem entendeu se tratar de mandado de segurança como substitutivo de controle abstrato de normas, circunstância essa não admitida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme já consolidado no Supremo Tribunal Federal (Súmula 266).

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“(...)Além do mais, sem a comprovação de que a ameaça ao direito se configura por atos concretos ou preparatórios, o mandado de segurança preventivo se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, o que não é permitido.

Esse é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. (STF. Plenário. MS 28554 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10/04/2014).

Súmula 266-STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Portanto, não é viável o mandado de segurança para obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros, nem como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral.

Diante do exposto, em razão da inadequação da via eleita, denego a segurança vindicada. (id. 88058027).

Pois bem.

Embora seja admitido o Mandado de Segurança preventivo tendente a evitar lesão de direito, devendo ser demonstrado, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, sendo possível, inclusive, a sua utilização em matéria tributária, na hipótese, tem-se que a todo momento a irresignação ressai da inconstitucionalidade de norma federal.

A hipótese, portanto, é claramente de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não é compatível com a via do
mandamus
, tendo em vista a incidência da Súmula 266/STF,
in verbis:

Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

O mandado de segurança não se presta à interpretação de lei em abstrato, nem à obtenção de solução jurisdicional com eficácia meramente declaratória, como pretende o Apelante.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STF e STJ:

“DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2.
Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime” (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (STF, MS n. 31.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.9.2017) –
grifos nossos.

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO A GESTANTES. LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 266/STF. 1. A lei estadual traz previsão genérica de reserva de vaga a gestantes, com previsão igualmente abstrata de imposição de sanção a quem a viole. 2.
A agravante não indica qualquer ato concreto e iminente das autoridades coatoras apto a violar seu direito líquido e certo. 3. Impetração que se volta, na verdade, contra a constitucionalidade da norma local. 4. Incidência da Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese).
5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no RMS 48.745/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019) –
grifos nossos.

Com efeito, mesmo que se reconheça que o ato objurgado, via ação mandamental, diz respeito a ato normativo de efeito concreto, o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, uma vez que não é sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade
.

Além disso, da análise acurada dos autos, verifica-se que o Impetrante buscou obter do judiciário um pronunciamento de "caráter normativo genérico" para fatos futuros e indeterminados, o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico pela via mandamental, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROS LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO GENÉRICO – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora.”
(Ap 6260/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 25/05/2016).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NATUREZA PREVENTIVA – ICMS – SUSPENSÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.540/2004 – EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – PEDIDO GÊNERICO DE EFEITOS FUTUROS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça, decorrente de atos concretos ou preparatórios, da parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano. (Precedente: RMS 19.020/PR). Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários
.” (Ap 85916/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 05/07/2017).

Com essas considerações, entendo que o a sentença combatida não merece reforma, visto que o recorrente busca impugnar norma legal de aplicação geral, com o escopo de evitar evento futuro e incerto, o que, como cediço, é incabível pela estreita via mandamental eleita.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

ADVOGADO
MICHAEL GOMES CRUZ, OAB MT18237-O.

Permita-me um esclarecimento de fato.

Há nos autos uma ata notarial da decisão, como houve menção de que era ato abstrato fiquei receoso de não ter sido visto esse documento.

Essa é a observação que faço.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR DESPROVER O APELO, PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Root Brasil Agro Negócios Ltda
., em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1027745-65.2019.8.11.0041, impetrado contra ato do
Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (GCAD), Superintendente de Informações da Receita Pública (SUIRP) e Secretário-Adjunto de Receita Pública (SARP),
denegou a segurança vindicada, em razão da inadequação da via eleita.

Alega a Recorrente que, a sentença merece ser reformada, porquanto não há que se falar em “salvo-conduto”, “ausência de ameaça a direito líquido e certo”, “impetração de mandado de segurança contra lei em tese”, “tampouco inadequação da via eleita”, máxime diante da demonstração clara e objetiva dos atos coatores (ilegais) que ensejaram a impetração do presente remédio constitucional repressivo, a fim de resguardar o seu direito de liquidar suas obrigações (pagamento) por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores.

Sustenta que, a impetração tem por finalidade de garantir o direito ao cotejo de débitos e créditos de ICMS, desde que escriturados em conformidade com a legislação tributária, de modo a assegurar seu caráter não-cumulativo, independentemente do período de apuração do imposto, dado a competência da legislação estadual para assim dispor, conforme artigo 24,
caput
, da Lei Complementar nº 87/96, uma vez que o fisco estadual desconsidera como pagamento a compensação nos livros fiscais com os créditos acumulados.

Informa que, as Autoridades Coatoras impedem a Apelante de exercer o direito de liquidar as obrigações (pagamento) “por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores”, conforme assegurado pelo art. 28 da Lei Estadual nº 7.098/98 e no art. 24 da Lei Kandir.

Aduz que, os atos ilegais praticados pelas Autoridades Coatoras, vale dizer, (i) a decisão da Autoridade coatora (GCAD/SUIRP) no Processo Administrativo n.º 5622289/2019 que desconsidera como pagamento a compensação nos livros fiscais com os créditos acumulados, bem como (ii) a vedação, pelas Autoridades da Secretaria-Adjunta de Receita Pública (SARP), ao direito de liquidar as obrigações (pagamento) por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores, não se trata de discussão por mandado de segurança acerca de lei em tese, tampouco salvo-conduto.

Informa que, é agroindústria paulista, com filial instalada em Mato Grosso, desde 22 de fevereiro 2017, que se dedica à fabricação de óleos vegetais em bruto, cujas operações de venda incidem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de competência estadual e por não cumprir os requisitos da Portaria nº 144/2006 (revogada em 28/08/2018) em 2017, ano de início de suas operações, fez o recolhimento “por operação/carga a carga” até o dia 31/5/2018, conforme demonstrado no extrato cadastral, ou seja, pagando o imposto destacado a cada nota fiscal emitida sem a apuração pela sistemática de créditos/débitos (não-cumulatividade), tendo acumulado créditos da aquisição da matéria-prima e insumos empregados no processo industrial, a exemplo da energia elétrica.

Esclarece que, em razão da acumulação de créditos no período em que ficou impedida de os cotejar com débitos mensais pago integralmente em dinheiro, após o enquadramento ao regime mensal, compensou integralmente os débitos gerados com o montante dos créditos acumulados que o superara. Ocorre que, diante da nova redação dada pelo inciso II do §3º do art. 132 do RICMS/MT, as Autoridades coatoras conferem interpretação ao signo recolhimento do ICMS, o exclusivo significado de “pagamento em dinheiro”, excluindo-se a “compensação”.

Entende que, as Autoridades coatoras têm de assegurar algum meio, seja ele qual for, para que a Impetrante possa compensar os créditos acumulados (especialmente os oriundos da energia elétrica consumida no processo industrial e os da matéria-prima das mercadorias que comercializa após industrialização), sem que seja obrigada a se credenciar no Regime de Apuração Mensal, ou se assim o for, que não imponha condição não prevista na Constituição Federal ou na Lei Complementar.

Assevera ser ilegal as Autoridades coatoras não disporem de meios que permitam à Apelante o cotejo entre créditos e débitos, considerando a particularidade de sua atividade que detém direito a créditos específicos e consideráveis, como os decorrentes do emprego da energia elétrica no processo industrial.

Pontua que, a novel alteração do art. 132 do RICMS/MT acerca da necessidade de cumprir requisitos não previstos na Constituição Federal ou na Lei Complementar nº 87/96 para o exercício de direito assegurado constitucionalmente, imperioso que seja determinado à Autoridade coatora que não exija tais requisitos para enquadramento ao Regime de Apuração Mensal (Regime Especial) ou, subsidiariamente, que proveja meios ou regimes específicos para apurar o ICMS pela sistemática da não-cumulatividade, seja qual for o período regulamentar.

Desse modo, requer o provimento do recurso para:

a) reformar parcialmente a decisão que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, para que seja considerado como “recolhimento do ICMS” as obrigações liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no período, conforme prescrevem o artigo 28 da Lei Estadual nº 7.098/98 e artigo 24 da Lei Complementar nº 87/96 para, consequentemente, verificado pela Autoridade competente que as liquidações por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido apresente recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT e cumpra cumulativamente os demais requisitos do art. 132, §3º do Regulamento do ICMS, seja mantido o enquadramento ao Regime de Apuração Mensal do ICMS;

(b) alternativamente ou cumulado aos pedidos anteriores, determinar que seja determinado às Autoridades coatoras que se abstenham de impor condição não prevista na Constituição Federal ou na Lei Complementar para o exercício do direito ao crédito de ICMS decorrente da não-cumulatividade, especialmente apresentar recolhimento mínimo, recolher contribuição “facultativa” (FETHAB) não prevista na Constituição Federal, e ausência de débitos tributários exigíveis (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa), limitando-se aos credenciados ao Regime de Apuração Mensal de que trata o art. 131 do RICMS/MT, independentemente do período de apuração que disponha a legislação estadual, afastando a incidência das condições estabelecidas art. 132 do RICMS/MT aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014 e pelo art. 8º, inciso III da Lei nº 7.263/2000.

O recurso é gratuito por ser sido interposto em face de sentença proferida em mandado de segurança e a certidão de Id. 88058031 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 88058033).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 128523689).

O feito foi levado a julgamento, na sessão realizada em 17-2-2022, oportunidade em que, o douto Relator, Dr. Gilberto Bussiki,
negou provimento ao recurso
, por entender que (...)
o recorrente busca impugnar norma legal de aplicação geral, com o escopo de evitar evento futuro e incerto, o que, como cediço, é incabível pela estreita via mandamental eleita.

Após ouvir com atenção o respeitado voto, solicitei vista dos autos, pedindo vênia, desde já, ao ilustre Relator, para discordar,
por entender não se tratar de mandado de segurança preventivo,
conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que a Apelante impetrou o mandado de segurança de origem, aduzindo a existência dos seguintes atos coatores:

ATO 1. A decisão
da Autoridade coatora (GCAD/SUIRP) no Processo Administrativo nº 5622289/2019 (
Anexo 2
) que
desconsidera pagamento a compensação nos livros fiscais com os créditos acumulados
, apesar da Lei Estadual nº 7.098/98 dispor que “as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores, se for o caso”2 (art. 28, I) uma vez que, “se o montante dos créditos superar o dos débitos, a diferença será transportada para o período seguinte” (art. 28, III);

ATO 2. A vedação
, pelas Autoridades da Secretaria-Adjunta de Receita Pública (SARP),
ao direito de liquidar as obrigações
(pagamento)
“por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores”
, conforme assegurado pelo
art. 28 da Lei Estadual nº 7.098/98
e no
art. 24 da Lei Kandir
;

Defende a ilegalidade do indeferimento ao enquadramento no Regime de apuração mensal do ICMS por descumprimento do requisito do artigo 132, § 3º, II, do RICMS/MT em razão de considerar como recolhimento do ICMS somente o pagamento em dinheiro e não as compensações realizadas no livro de apuração do ICMS pelo cotejo entre os créditos acumulados com os débitos gerados, mês a mês em que a Impetrante esteve enquadrada no Regime de Apuração Mensal (Período de 01/01/2018 a 18/03/2019).

Alega, ainda, a ilegalidade de se exigir o cumprimento de requisitos estipulados no art. 132 do Regulamento do ICMS/MT, para usufruir do creditamento.

Desse modo, pugnou pela concessão da medida liminar,
inaudita altera pars
, para suspender os efeitos da decisão da Autoridade coatora no Processo nº 5672485/2019 (“Anexo 12”) e determinar:

(a) para fins do disposto no inciso II do §3º do art. 132 do Regulamento do ICMS, que seja considerado como “recolhimento do ICMS” as obrigações liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no período, conforme prescrevem o artigo 28 da Lei Estadual nº 7.098/98 e artigo 24 da Lei Complementar nº 87/96 e, consequentemente, acaso as liquidações por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido apresente recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT e cumpra os demais requisitos do art. 132, §3º do Regulamento do ICMS, seja determinado o enquadramento ao Regime de Apuração Mensal do ICMS, no prazo de 24 horas, a partir da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil;

(b) alternativamente ou cumulado ao pedido anterior, que se abstenha de limitar o direito à compensação de créditos e débitos de ICMS (denominada “conta gráfica”) somente pelo credenciamento ao Regime de Apuração Mensal de que trata o art. 131 do RICMS/MT, condicionando ao cumprimento dos requisitos do art. 132, §3º do RICMS/MT e ao art. 8º, inciso III da Lei nº 7.263/2000 (Lei do FETHAB), com redação dada pela Lei nº 10.818/19, independentemente do período de apuração que disponha a legislação estadual.

Ao final, requereu a concessão da ordem e confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida e, ao final, a segurança foi denegada, por entender o Magistrado que (...)
não é viável o mandado de segurança para obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros, nem como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Diante do exposto, em razão da inadequação da via eleita, denego a segurança vindicada

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrente, por meio do presente apelo, que foi desprovido pelo Relator, conforme dito alhures.

Embora o Magistrado de Primeiro Grau e o ilustre Relator tenham entendido que o presente mandado de segurança é preventivo, analisando as alegações defendidas
no writ
, bem como os documentos acostados, conclui-se, na verdade, pela existência de ato coator
repressivo
, consubstanciado nas decisões administrativas acostadas no Id. 88057957 e seguintes, que indeferiram o pedido da Apelante para que seja considerado como “recolhimento do ICMS” as obrigações liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no referido período, conforme registrados nos livros fiscais entregues no prazo regimental, nos termos do artigo 28 da Lei Estadual nº 7.098/98 e artigo 24 da Lei Complementar nº 87/96.

Sendo assim, reconhecendo o caráter repressivo da impetração, imperiosa é a análise das alegações da Recorrente, trazidas nas razões de apelação.

Pretende a Apelante que (...)
seja considerado como “recolhimento do ICMS” as obrigações liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no período, conforme prescrevem o artigo 28 da Lei Estadual nº 7.098/98 e artigo 24 da Lei Complementar nº 87/96 para, consequentemente, verificado pela Autoridade competente que as liquidações por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido apresente recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT e

cumpra cumulativamente os demais requisitos do art. 132, § 3º do Regulamento do ICMS, seja mantido o enquadramento ao Regime de Apuração Mensal do ICMS
.

A respeito do enquadramento no Regime Especial de apuração do ICMS, dispõe o artigo 132, § 2º, do RICMS/MT/2014:

Art. 132
Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas
a
e
c
do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

I - os microprodutores rurais de que trata o inciso I do
caput
do artigo 808 destas disposições permanentes;

II - os produtores rurais, de que trata o inciso III do
caput
do artigo 808 destas disposições permanentes, e os estabelecimentos pertencentes a pessoa jurídica, quando promoverem saídas interestaduais das seguintes mercadorias:

a) algodão em caroço, algodão em pluma, óleo de algodão degomado, caroço de algodão, fibrilha de algodão, torta de algodão e farelo de algodão;

b) aves vivas ou abatidas, suas carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas;

c) arroz em casca e arroz beneficiado;

d) café cru, em coco ou em grão;

e) couro ou pele, em estado fresco, salmourado ou salgado;

f) feijão;

g) gado em pé, carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína, ovina e caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas;

h) girassol;

i) látex natural e cernambi;

j) madeira
in natura
, bem como madeira simplesmente serrada, lenha, resíduos de madeira, cavaco de madeira e briquete de qualquer espécie;

k) milho, milheto e sorgo, todos em grão;

l) soja em grão, farelo de soja e óleo de soja degomado, em bruto;

m) etanol;

III - os prestadores de serviço de transporte autônomos;

IV - as empresas transportadoras estabelecidas em outras unidades da Federação;

V - as empresas transportadoras deste Estado que efetuarem transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 1° Ressalvadas as disposições em contrário, ficam dispensados da obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação os contribuintes deste Estado, enquadrados em Programa de desenvolvimento econômico ou regional instituído pelo Estado de Mato Grosso, nas seguintes hipóteses:

I - imposto devido a cada operação;

II - imposto incidente sobre as prestações de serviço de transporte correspondentes às saídas de mercadoria que realizar, na condição de substituto tributário.

§ 1°-A A dispensa de obrigatoriedade prevista no § 1° deste preceito aplica-se aos contribuintes enquadrados em Programa de desenvolvimento econômico ou regional, instituído pelo Estado de Mato Grosso, para realizarem operações ou prestações com qualquer das mercadorias arroladas nas alíneas
a
a
m
do inciso II do
caput
deste artigo.
(efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 4 de dezembro de 2018)

§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

I - produtor rural, pessoa física, de que trata o inciso III do artigo 808 destas disposições permanentes, que realizar operação interestadual com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste preceito;

II - estabelecimento pertencente a pessoa jurídica que realizar operação com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
m
do inciso II do
caput
deste preceito;
(efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2021)

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder o da formalização do pedido, apresentar, em cada mês, recolhimento do ICMS e/ou da contribuição ao FETHAB em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPFMT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na
Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000
, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no
caput
do artigo 7° da referida Lei. [Destaquei]

Na hipótese, a Recorrente requer que a interpretação do inciso II do parágrafo 3º do artigo retro mencionado seja feita para incluir como recolhimento do ICMS, as compensações realizadas no livro de apuração do ICMS, pelo cotejo entre os créditos acumulados com os débitos gerados.

Ocorre que, consoante informação constante na CI nº 230/2019-CCAD, (...)
O citado inciso II dispõe que deverá ser comprovado o recolhimento do ICMS, em cada mês,
o imposto efetivamente recolhido pelas vias normativas
,
não se referindo à compensação
(...). (Id. 88058014 - Pág. 14). [Destaquei]

De fato, a legislação citada não prevê a hipótese do recolhimento do ICMS via compensação, e, ao meu entendimento, tal autorização deveria ser expressa.

Como se sabe, a interpretação literal da lei é recomendada pelo próprio CTN em seu art. 111, e que segundo este, será utilizada quando a lei tributária dispor sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, isenção e
dispensa do cumprimento de obrigações acessórias
.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. Execução Fiscal. Município de Campos dos Goytacazes. Crédito decorrente de multa por descumprimento da legislação municipal. Sentença que aplicou por analogia a norma da Lei Municipal nº 8.298/2019 e julgou extinta a execução, reconhecendo a remissão/anistia do crédito em valor inferior a R$ 2.000,00. Incabível a aplicação da Lei Municipal no. 8.298/2019 por analogia.
Artigo 111, do CTN determina que seja interpretada em sentido estrito a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias e outorga de isenção, razão por que não pode ser utilizada a analogia.
Lei Municipal nº 8.298/2019 trata de IPTU e ISSQN. Cassação da sentença. Recurso Provido. (TJ-RJ - APL: 00180072320058190014, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021). [Destaquei]

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IPVA. ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. AMPUTAÇÃO DO HÁLUX DO PÉ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI. ROL TAXATIVO.
Consoante inteligência do art. 111 do CTN, o intérprete e aplicador da legislação tributária encontra óbice em reconhecer hipóteses de suspensão ou de exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigação tributária acessória que não estejam previamente determinadas em lei.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008058000 RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Data de Julgamento: 26/06/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/07/2020). [Destaquei]

Ressalta-se, ainda, que a mesma CI alhures citada informa que (...)
o requerente posteriormente, via e-process 5699945/2019 em 27-8-2019,
solicitou credenciamento no Regime Especial de Recolhimento Mensal, o qual foi
deferido
em 30-8-2019.
[Destaquei]

Referida concessão administrativa não implica em perda do objeto, uma vez que o pedido da Apelante é também para que
seja mantido o enquadramento ao Regime de Apuração Mensal do ICMS.

Desse modo, diante de todo o exposto, constata-se que o ato da autoridade coatora não enseja violação a direito líquido e certo da Impetrante, pressuposto da concessão da segurança nesse ponto, uma vez que a legislação tributária não prevê a hipótese de compensação para fins de cumprimento do inciso II do parágrafo 3º do artigo 132 do RICMS/MT/2014.

No tocante ao pedido alternativo para que as
Autoridades coatoras que se abstenham de impor condição não prevista na Constituição Federal ou na Lei Complementar para o exercício do direito ao crédito de ICMS decorrente da não-cumulatividade, especialmente apresentar recolhimento mínimo, recolher contribuição “facultativa” (FETHAB) não prevista na Constituição Federal, e ausência de débitos tributários exigíveis (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa), limitando-se aos credenciados ao Regime de Apuração Mensal de que trata o art. 131 do RICMS/MT, independentemente do período de apuração que disponha a legislação estadual, afastando a incidência das condições estabelecidas art. 132 do RICMS/MT aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014 e pelo art. 8º, inciso III da Lei nº 7.263/2000,
também não merece acolhimento.

Veja-se, da leitura do artigo 132 e parágrafos que o Fisco exige o cumprimento de requisitos para o credenciamento no regime especial, tais como recolhimento mínimo, apresentação de certidão negativa e formalização da opção pelo FETHAB.

Imperioso mencionar que, este Sodalício já decidiu em casos semelhantes que inexiste ato abusivo ou ilegal, em razão do condicionamento do enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS ao preenchimento de requisitos previstos no RICMS.

A corroborar o acima exposto:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DEFINITIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INÉRCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ASSENTAMENTO DO ATO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS . PORTARIA Nº 144/2006. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA RATIFICADA.

(...). Para o enquadramento e permanência no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006,

sem o qual carece-lhe direito líquido e certo
. Sentença ratificada, em remessa necessária.

(N.U 0000522-96.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS –
PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO FETHAB INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
CONSTATADO – CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Nos termos do artigo 4º, §3º, inciso IV e §4º do Decreto nº 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não comprovar histórico de realização de operações de exportação ou recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT, nos últimos doze meses.

Em consonância à legislação tributária, a concessão do credenciamento em regime especial é condicionado ao recolhimento do Fundo de Transporte e Habitação.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança.

Decisão mantida. (N.U 1014905-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). [Destaquei]

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NULIDADE DOS AUTOS DE LANÇAMENTO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (ALIM ́S) NÃO CONSTATADA. MULTA APLICADA. PERDA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DO DECRETO LEI N. 6.692/92. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa desde que o julgador entenda que a produção da prova pretendida é irrelevante ou desnecessária. Constatada a infringência da regra contida no art. 48, V e VIII, do Regulamento do ICMS, o pagador de impostos tem, por consequência, que arcar com a penalidade prevista no art. 117, I, h, da Lei n. 1.810/97, que prevê multa de 150% do valor do tributo devido na operação realizada sem a emissão dos referidos documentos, não havendo falar em ilegalidade na aplicação da multa, eis que expressamente prevista em lei.
O benefício fiscal previsto no Decreto Lei n. 6.692/92 só é aplicável quando o contribuinte se encontra em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco
.

(TJ-MS - APL: 01243723320088120001 MS 0124372-33.2008.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 12/4/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/4/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE BENS IMPORTADOS. APRESENTAÇÃO DE CND PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO II (REDUÇÃO DE 40% - LEI Nº 10.182/2001) E AO IPI (SUSPENSÃO - LEI Nº 9.826/1999). HIPÓTESE QUE NÃO RETRATA REGIME ESPECIAL. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Discute-se o direito de não apresentação da Certidão Negativa de Débitos - CND para fruição de benefícios fiscais no desembaraço aduaneiro dos bens importados.

2. Mostra-se legítima a exigência feita pela autoridade fiscal no sentido da apresentação de CND para gozo dos benefícios fiscais
previstos no art. 5º, caput e inciso I, da Lei nº 10.182/2001 (redução de 40% do II) e no § 1º do art. 5º da Lei nº 9.826/1999 (suspensão do IPI) no momento do desembaraço aduaneiro de bens importados, fora do amparo de regime especial.

3. Matéria regulada por dispositivos do Código Tributário Nacional (art. 194), da Lei nº 9.069/1995 (art. 60) e do Decreto nº 6.759/2009 (arts. 119 a 123).

4. Precedente.

5. Nego provimento à apelação.

(TRF-3 - Ap: 00013073920104036104 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO, Data de Julgamento: 13/2/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/2/2014). [Destaquei]

Por fim, o STJ entende também que a exigência do cumprimento com todos os deveres formais para fins de obtenção de benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO 22.958/2004, DO ESTADO DE SERGIPE. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA NORMA. NÃO-OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, TAMPOUCO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA.

1. É certo que esta Corte, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que, em virtude de inadimplência, é ilegítimo impor limitações à atividade comercial do contribuinte, porquanto constitui meio de coação ilícito a pagamento de tributo. No entanto,
não há confundir a imposição de restrição ao exercício da atividade empresarial com a exigência de requisitos para fins de concessão de benefício. Nesse contexto, se o contribuinte não preenche os requisitos previstos na norma, mostra-se legítimo o ato do Fisco que impede a fruição do benefício referente ao regime especial de tributação. Na hipótese, a impetrante (ora recorrente) não preencheu o requisito relativo à quitação fiscal, razão pela qual é inviável a concessão do benefício. Não incide, no caso, o disposto nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio de coação ilícito a pagamento de tributo
.

2. Por outro lado, conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, o princípio previsto no art. 150, II, da CF/88, não impõe a adoção de tratamento igualitário em todas as situações, mas veda o "tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente". Extrai-se, a contrário sensu, que a eficácia desse princípio implica o tratamento diferenciado em relação aos contribuintes que se encontrem em situação diversa. Nesse contexto,
não se mostra desarrazoada a opção do legislador estadual, porquanto a vedação ao benefício em comento atinge todos os contribuintes que não preencherem os requisitos previstos na norma, o que demonstra o caráter abstrato da restrição
. Assim, não há falar em violação do princípio da isonomia tributária.

3. Recurso ordinário desprovido. (RMS 25.364/SE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 30/04/2008). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei]

Assim, conclui-se que a autoridade administrativa agiu em observância ao princípio da legalidade, não havendo qualquer inconsistência em sua conduta.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso; todavia, por motivo diverso
, pedindo vênia ao ilustre Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Em primeiro lugar, da leitura da parte final da petição mandamental parecia
prima facie
que se tratava de ato em tese, mas depois, manejando as folhas do mandado de segurança e numa interpretação em consonância com o artigo 382, §2º do CPC, que versa sobre a conjunta postulação, princípio da boa-fé, vejo que está alinhado o primeiro e o segundo ato, portanto, depreende-se tratar de atos de efeitos concretos, e, portanto, adiro à tese alinhavada pela Desa. Helena Maria Bezerra e concordo nesse sentido.

Em relação à obtenção de regime especial de apuração ao recolhimento mensal, a discussão é que não se enquadra em relação à compensação.

A Desa. Helena
M
aria Bezerra fez uma pontuação em relação ao artigo 111 do CTN e há necessidade de uma lei expressa a autorizar essa compensação, nos termos do artigo 170 do CTN.

Por esse motivo acompanho o voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Após ouvir atentamente a divergência da e. 2º Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, hei por bem aderir integralmente ao brilhante voto de Sua Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022